Tribunal: TJMT
Processo: 0000600-09.2017.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000600-09.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASSY JHONY CAMPOS SILVA - CPF: 065.423.031-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA KARULINE SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 038.588.851-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO CORPORAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

É descabida a absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão sofrida por ela. Ademais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas pelo auto de exame de corpo de delito atestando a existência dos ferimentos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Cassi
Jhony
Campos Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3º
Vara
Criminal
da Comarca de
Pontes e Lacerda
/
MT, nos autos da
a
ção
p
enal n. 0000600-09.2017.8.11.0013, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto
.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
166521796
, postula a sua absolvição em relação ao delito que foi imputado a sua pessoa, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de fragilidade do conjunto probatório, invocando, outrossim, a aplicação em seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
166521798
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
168478187
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
166521791
,
p. 1
-
2
, narra os fatos desta forma:

[...]
Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 03 de
Dezembro
de 2016, por volta de 06h00min, em residência particular localizada na Avenida Mato Grosso, n. 49, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Cassy

Jhony
Campos Silva, prevalecendo da relação íntima de afeto, ofendeu intencionalmente a integridade física de sua ex-companheira Maria
Karuline
Silva do Espírito Santo, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito a fls. 12/13/IP.

Consta dos autos de inquérito policial que,
Cassy

Jhony
Campos Silva e Maria
Karuline

Siva
do Espírito Santo mantiveram relacionamento amoroso, sendo que em razão da agressividade do denunciado, a vítima decidiu pôr fim a relação.

Fazem esclarecer as investigações policiais, que nas condições de tempo e local acima narrados, o denunciado dirigiu-se até a frente da residência da vítima, ocasião em que permaneceu no local até a chegada da mesma, uma vez que havia visto ela em um bar.

Por conseguinte, o denunciado passou a agredir Maria
Karuline
, segurando-a pelos cabelos, arrastando-a pelo chão e
desferindo-lhe
chutes, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito a fls. 12/131IP.

[...]
Destaques no original

A materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
166521791
, p.
9
-
10
); laudo de exame de lesão corporal e mapa topográfico para localização de lesões (ID
166521791
, p. 20
-
2
2
); bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime de
lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal
por parte dele.

Com efeito,
é imperioso destacar que a vítima
Maria
Karuline
Silva do Espírito Santo
, na fase administrativa
(ID
166521791
,
p. 11
)
, afirmou que
, na noite anterior ao fato, quando chegou em casa, após retornar de uma festa, o agressor estava em frente à sua residência,
quando

ele
iniciou uma discussão,
passando a
xingá-la e dizer que
ela
estava se relacionando com outra pessoa.
Maria
Karuline
,

a
crescentou
,
ainda, que
o
recorrente
a pegou pelo cabelo,
a
arrastou
terminando por

derrubá-la

ao
chão,
momento em que
começou a chutá-la,
tendo
atingid
o
a orelha e

a boca
da ofendida
.

A vítima r
elatou
, ademais,
que conseguiu se soltar do apelante e corre
r
para dentro de casa, quando ele quebrou a porta da residência de sua genitora
[da ofendida]
, razão pela qual sua mãe gritou por
ajuda, vindo sua irmã e cunhado defendê-la
. A ofendida d
isse, por fim, que, somente depois disso tudo, foi que o recorrente fugiu do local.

Além disso,
quando
foi
inquirida em juízo, a vítima Maria
Karuline
confirmou
a
versão apresentada na fase investigativa, narra
ndo, dessa
feita, os
fatos da seguinte forma:

“[...]
informou que estava em uma festa quando o acusado a abordou pedindo para que reatassem o relacionamento, tendo ela respondido negativamente. Contou que, chegando em casa, o réu a esperava no portão, onde passou a agredi-la fisicamente. A vítima relatou ter se desvencilhado do acusado e corrido para dentro da casa, acordando sua mãe, irmãs e cunhados, tendo o acusado então se evadido do local. Declarou já haver sido agredida anteriormente”.

–
trecho
retirado da própria sentença vista no ID
166521791 – p. 142/143
.

Por sua vez, o apelante nega a prática delitiva, consignando que
a vítima, após uma festa, teria tentado jogar cerveja nele, perseguindo
-o
em volta do carro de um amigo, cujo veículo foi danificado no vidro.
O
recorrente
declarou, ainda,
que, em razão do dano no automóvel, o proprietário teria arremessado uma caixa
térmica
na vítima.
O recorrente a
crescentou
, outrossim,
que, após es
s
e ocorrido, foi atrás da vítima e ofereceu
a ela
carona para casa, porém, durante o
trajeto, iniciaram uma discussão, motivo pelo qual
a ofendida
teria se jogado de cima da motocicleta.

Ocorre que o exame de corpo de delito realizado na vítima constatou a existência de “
lesões contusas na mucosa do lábio inferior com hematoma de 2 cm e no pavilhão auricular de 1 cm com sangue aderente na parte interior; lesões
equimóticas
e escoriações lineares nas regiões
suprahioidianas
e
carotidianas
bilaterais de 2 a 4 cm; e lesões escoriadas superficiais difusas na região
deltoidiana
, dorso da mão esquerda e no punho direito
”, lesões, essas, que se coadunam com os fatos narrados pela ofendida.

Destarte, não obstante o apelante sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado o crime de lesão corporal contra sua companheira, a versão que apresentou para os fatos em apuração não encontra respaldo nas provas produzidas na instrução processual, uma vez que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial da acusação.

Ainda acerca da matéria, não se pode olvidar que, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância, máxime quando forem ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos do processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos des
s
a natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

Aliás, acerca do tema, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO
PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em
01
.
12
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
03
.
12
.
2020).
Destacamos

Anote-se, por derradeiro que, na espécie, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos, não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por

Cassi
Jhony
Campos Silva
,
mantendo
inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023